Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA IMEDIATA DO ACÓRDÃO RESCINDENTE. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INEXEQUIBILIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO OU SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 924, III, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL. A extinção teve como fundamento a procedência parcial da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual desconstituiu o título executivo oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O apelante sustentou que a extinção foi prematura, pois a ação rescisória ainda não transitou em julgado, requerendo o prosseguimento ou, subsidiariamente, a suspensão do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a procedência da ação rescisória, antes do seu trânsito em julgado, é suficiente para justificar a extinção imediata do cumprimento individual de sentença fundado no título rescindido, ou se, ao contrário, deveria ser determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação rescisória.
III. Razões de decidir
3. O acórdão proferido na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 rescinde o título executivo judicial formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 e julga improcedente o pedido originário, cancelando os precatórios e RPVs não pagos e ressalvando apenas a irrepetibilidade dos valores quitados de boa-fé.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a decisão de procedência na ação rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, independentemente de seu trânsito em julgado, uma vez que os recursos excepcionais são, como regra, recebidos apenas no efeito devolutivo (REsp 1.882.358/PE).
5. A eficácia desconstitutiva do acórdão rescindente implica a perda imediata da exigibilidade do título executivo judicial, tornando inexequível a obrigação nele contida e inviabilizando o prosseguimento do cumprimento de sentença.
6. A suspensão do feito por prejudicialidade externa não se aplica ao caso, pois a ação rescisória já foi julgada e o título já foi desconstituído, inexistindo pendência lógica que inviabilize o julgamento da execução.
7. A ausência de título executivo judicial válido afasta o interesse processual na continuidade da execução, o que impõe a extinção do feito com fundamento no art. 924, III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A procedência da ação rescisória com desconstituição do título executivo judicial enseja a imediata extinção do cumprimento de sentença fundado nesse título, independentemente de trânsito em julgado da decisão rescindente.2. O acórdão proferido em ação rescisória possui eficácia imediata e ex tunc, salvo se expressamente atribuído efeito suspensivo aos recursos excepcionais. 3. A suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa não se justifica quando já publicada decisão rescisória que anula o título executivo judicial.”
Dispositivos relevantes citados CPC, arts. 924, III; 966, V; 974, caput; 995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.882.358/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.02.2022, DJe 22.02.2022.